Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE. INTRODUÇÃO DE GEL PELO CANAL URETRAL. ERRO NO PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. A responsabilidade civil de entidade hospitalar é objetiva e está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, da Lei n. 8.078/90).
3. A realização do exame médico de ressonância magnética da pelve, com aplicação inadvertida de gel na bexiga da paciente, por meio do canal uretral, revela erro na execução do procedimento, pois o gel deveria ser introduzido pelo canal vaginal.
4. Conforme o exame de corpo de delito e laudo pericial, o procedimento médico realizado que ofendeu a integridade física da Autora/consumidora, causando-lhe dor e lhe impondo o uso de medicação, enseja indenização por danos morais decorrentes da má prestação do serviço.
5. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não provoque o enriquecimento da vítima, nem ser inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar os transtornos sofridos pela parte autora, deve ser mantido.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.Unânime.